Tribunal: TJMT
Processo: 1065493-24.2025.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO. COMPETÊNCIA DECLINADA. PROSSEGUIMENTO COMO RECLAMAÇÃO/RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PROCTOLOGIA. MÉDIA COMPLEXIDADE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 337624902 - nº 1065493-24.2025.8.11.0041 – Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública), que julgou parcialmente procedente o pedido. 2- O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso constitui órgão de apoio especializado, de natureza híbrida, com competência estadual para processar e julgar demandas de saúde pública, tanto no âmbito da Justiça Comum quanto no Sistema dos Juizados Especiais, com o propósito de conferir maior celeridade e uniformidade à prestação jurisdicional. 2.1) Todavia, a natureza híbrida do referido Núcleo não afasta a observância das regras de competência fixadas em lei. Assim, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as causas cujo valor, na data da distribuição, não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 12.153/2009. Do mesmo modo, compete às Turmas Recursais a apreciação dos recursos interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes. (TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno nº 1001639-84.2023.8.11.0022 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 19/2/2025 - DJE 25/2/2025) e (TJSP – 1ª CDPb – RAgI nº 2158055-78.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Rubens Rihl – j. 5/6/2024); 2.2) Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE nº 016/23), restou consolidado o entendimento, em sede de conflito de competência, de que, tratando-se de causa cujo valor não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, o feito deve tramitar - no primeiro grau de jurisdição -, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente. (TJMT – 1ª CDPbC – CC nº 1024525-12.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo – j. 9/9/2024); 2.3) No caso, o feito foi remetido a esta Turma Recursal em razão do reconhecimento da incompetência do Tribunal de Justiça, uma vez que a sentença de origem está fundamentada, expressamente no rito dos Juizados Especiais, inclusive ao dispensar o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065493-24.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DIONEI REBLISSON LEOTERIO DA SILVA - CPF: 011.078.392-11 (APELADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), DIONEI REBLISSON LEOTERIO DA SILVA - CPF: 011.078.392-11 (APELANTE), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026